Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA EMENDA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Inventário, com resolução do processo sem exame do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC, sob o fundamento da não observância do prazo para coligir documentação indispensável, após concessão de duas oportunidades para emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de documentos essenciais deveria ser anulada, considerando os princípios da economia processual, da cooperação e da primazia da resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 321 do Código de Processo Civil exige que, constatadas falhas na petição inicial, o juiz conceda prazo para sua emenda, sob pena de indeferimento.
4. Embora o pedido de prorrogação do prazo não haja sido expressamente deferido, a r. sentença terminativa fora proferida após concessão de duas oportunidades para emenda da inicial. 4.1. Ademais, o pronunciamento judicial vergastado fora prolatado em momento consideravelmente posterior ao prazo requerido pelos autores, os quais sequer demonstraram a impossibilidade de obtenção da documentação no tempo concedido. 4.2. Além disso, os documentos foram apresentados apenas na fase recursal, apesar de produzidos antes da sentença, o que evidencia que poderiam ter sido juntados oportunamente.
5. Os princípios da economia processual, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito não justificam a concessão de sucessivas oportunidades para cumprimento de exigências processuais, especialmente diante da falta de diligência dos autores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da petição inicial por ausência de documentos essenciais é cabível quando a parte, mesmo instada, não cumpre integralmente a determinação judicial de emenda.
2. O pedido de prorrogação de prazo, sem demonstração concreta da impossibilidade de cumprimento da determinação, não impede o indeferimento da inicial, sobretudo quando a sentença é prolatada após o decurso do prazo requerido pela parte autora.
3. A intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil não se aplica ao indeferimento da petição inicial por descumprimento da determinação de emenda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 319, 320, 485, incisos I, II e III, §1o, 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894714, 0748070-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18.07.2024, DJe 05.08.2024.